Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de “parceiro para expedição eletrônica”, a análise sobre a forma de publicação de atos processuais e da fluência dos prazos deve sempre considerar a Portaria GC N.o 140/18 do TJDFT.
2. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
3. Afasta-se a alegação de omissão quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que as matérias veiculadas pelo recorrente foram efetivamente examinadas no julgamento.
4. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.
5.Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.